Tribunal: CARF
Processo: 10980.722657/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/01/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MANDATO ELETIVO. NÃO VINCULAÇÃO A REGIME PRÓPRIO. EMPREGADO.
Nos termos do art. 12, I, j da Lei no 8.212/1991, implementado pela Lei no 10.887/2004, é equiparado ao conceito empregado para fins previdenciários o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social.
AÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DIVERGENTE. NÃO APLICAÇÃO.
A divergência temporal das competências não permite a aplicação das conclusões da obtidas em sede judicial na solução do contencioso administrativo

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722657/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.144 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE GUARATUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/01/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MANDATO ELETIVO. NÃO
VINCULAÇÃO A REGIME PRÓPRIO. EMPREGADO.
Nos termos do art. 12, I, “j” da Lei no 8.212/1991, implementado pela Lei no
10.887/2004, é equiparado ao conceito empregado para fins previdenciários o
exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social.
AÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DIVERGENTE. NÃO APLICAÇÃO.
A divergência temporal das competências não permite a aplicação das
conclusões da obtidas em sede judicial na solução do contencioso
administrativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722657/2012-31
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722657/2012-31

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3
35
103
123

Para registro, acompanha apenso os autos do processo no 10980.722691/2012-13
que, em síntese, trata de representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 01-29.051 da lavra da 4a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Belém (DRJ/BEL).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

O presente processo é composto pelo auto de infração DEBCAD 51.002.5056 lavrado
contra o Município de Guaratuba – Prefeitura Municipal, referente à glosa de
compensação indevida (fls. 2), no valor total de R$ 581.864,46 (quinhentos e oitenta e um
mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), consolidado em
22/04/2012, já incluídos juros e multa de mora, referente ao período de 05/2010 a
01/2012.

Do Relatório Fiscal
O Relatório Fiscal (REFISC) (fls. 12/14), elaborado pela autoridade fiscal autuante,
informa, em síntese, o que se segue:

INTRODUÇÃO
A auditoria fiscal visou o cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal no
0910100.2012.01002007, abrangendo o período de 05/2010 a 01/2012, para a execução
de glosa de compensação indevida.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA:
-
A Prefeitura do Município de Guaratuba ajuizou ação ordinária n°
2006.70.08.0001470, pleiteando a recuperação dos valores recolhidos relativos à
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de subsídios de
agentes políticos. O pedido foi julgado procedente, porém o INSS apelou alegando a
prescrição das parcelas recolhidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, e
requereu a limitação da compensação a 30%, tendo sido acolhida a apelação. Consta
também na apelação que a Prefeitura requereu a restituição dos valores recolhidos desde
o início da vigência da Lei 9.506/07, sendo reconhecido seu direito somente ao período
de 03/02/2001 a 21/09/2004.
- Foi proferida a decisão, em recurso extraordinário interposto contra o Acórdão que
aplicou a prescrição, determinando o sobrestamento da ação até que o STF aprecie a
questão. Consta também o Agravo de Instrumento 2007.04.00.0202041/ PR, onde o
relator diz ser incabível antecipar a tutela, porque isto resultaria em autorizar a
compensação do tributo em questão antes de transitar em julgado a sentença que decidiu
a causa.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722657/2012-31

- Em 01/04/2011 foi emitida sentença com resolução de mérito na ação ordinária
5000251572010.404.7008, onde foi reconhecida a prescrição dos valores recolhidos a
título da contribuição previdenciária patronal sobre os subsídios pagos aos exercentes de
mandato eletivo municipal, no período de 09/1998 a 09/2004, estando portanto prescritas
as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da demanda.
LEVANTAMENTOS:
Levantamento GL: Glosa de Compensação (05/2010 a 01/2012). Neste levantamento
estão lançados os valores das compensações efetuadas pelo órgão público. Os valores
foram obtidos das informações prestadas na GFIP e constam na planilha anexa ao
Relatório Fiscal [fl. 15] .
ELEMENTOS EXAMINADOS :
Durante a fiscalização foram examinados, entre outros, os seguintes documentos:
• GFIP
• Processo Judicial

Da Impugnação
A empresa em tela foi cientificada da autuação em 03/05/2012, conforme AR – Aviso de
Recebimento dos CORREIOS de fl. 22, e, em 22/05/2012 (conforme carimbo e assinatura
apostos à fl. 27), apresentou a impugnação acostada aos autos às fls. 27/34 e anexos às fls.
35/44, solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado, argumentando, em síntese
que:
- Os valores glosados pela Receita Federal do Brasil foram compensados dentro da mais
estrita e absoluta legalidade, não havendo que se falar em aplicação de sanções;
- Não há o que ser falado em glosa de compensações indevidas visto que o crédito
apurado pelo Município de Guaratuba/PR é referente ao período de 02/2001 a 09/2004,
conforme determinado em decisão judicial favorável ao contribuinte, no processo judicial
no 2006.70.08.0001470;
- A compensação foi realizada embasada no contido no artigo 66 da Lei no 8.383/91;
- De acordo com o disposto no art. 66 da Lei no 8.383/91, entende-se que, nos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, é faculdade atribuída ao contribuinte que possua
crédito contra a Fazenda Pública por tributo pago a maior ou indevidamente, o direito de
compensar aludidos valores com débitos vincendos, independentemente de autorização da
Administração Pública ou de sentença transitada em julgado (transcreve preleções da
Juíza Tânia Escobar, do Tribunal Regional Federal da 4a Região, de 1999);
- Mesmo após o advento da Lei Complementar no 104/01, que incluiu o artigo 170-A no
Código Tributário Nacional, o procedimento, segundo algumas decisões do Superior
Tribunal de Justiça, não se altera;
- Isto porque a aplicabilidade do dispositivo se restringe à modalidade de compensação
que extingue o crédito tributário;
- O Superior Tribunal de Justiça já declarou que se trata de regimes diferentes, aquele
previsto na Lei no 8.383/91 e o previsto no artigo 170 do CTN Código Tributário
Nacional (transcreveu ementa);
- O artigo 170-A do Código Tributário Nacional não se aplica nos casos de compensação
fundada no permissivo do art. 66 da Lei no 8.383/91 (transcreveu ementas do STJ);
- Está facultada ao contribuinte a compensação do indébito decorrente de tributos
recolhidos em desconformidade com os preceitos constitucionais e ditames legais, mesmo
antes do trânsito em julgado da decisão;
- Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas a título de argumentação, a
compensação dos valores recolhidos indevidamente anteriormente ao início de vigência
da Lei Complementar no 104/01, não se sujeitariam à novel regra, em face do direito
adquirido do contribuinte;
- Cabe ao Fisco respeitar o direito do contribuinte de obter a restituição, mediante
compensação, de tributo já declarado inconstitucional ou ilegal pelo STF ou pelo STJ, em
decisões com efeitos erga omnes ou até mesmo gerais, tais como as proferidas em
recursos submetidos à sistemática de repercussão geral ou de recursos repetitivos, que
devem ser observadas por todos os órgãos do Poder Judiciário;
- Entendimento diverso permitiria que o Fisco se locupletasse às custas dos contribuintes,
impedindo que eles obtenham de forma célere a restituição de tributos ilegítimos, já
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722657/2012-31

rechaçados definitivamente pelos Tribunais Superiores. Seria um estímulo à
procrastinação de ações que sequer deveriam existir;
- Requer seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, referente à glosa dos valores
compensados, declarando o direito do Autor acerca das compensações realizadas a título
de contribuições previdenciárias incidentes sobre o subsídio dos agentes políticos,
afastando-se as multas e juros decorrentes dessa ilegalidade, em especial aquela do art.
89, §9o da Lei 8.212/91;
- Os valores apurados para serem compensados/restituídos ao Município de GuaratubaPR
estão de acordo com o artigo 89, § 4o da Lei no 8.212/91 (apresentou planilha de cálculos).

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/BEL decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/01/2012
CRÉDITOS DE AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
COMPENSAÇÃO.
Os créditos reconhecidos por decisão judicial somente podem ser objeto de
compensação após o seu trânsito em julgado, salvo nos casos em que a
decisão expressamente autorize a realização da compensação antes de a
sentença transitar em julgado ou afaste a incidência do art. 170a da Lei no
5.172/66 (CTN).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/01/2012
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais produzem efeitos apenas em relação às partes que
integraram o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos
julgados, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não beneficiando, nem prejudicando terceiros.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722657/2012-31

RECURSO VOLUNTÁRIO
DO MÉRITO
Que não há que se falar em glosa de compensações indevidas, visto que os
créditos foram corretamente apurados por peritos, conforme planilha a
disposição do Fisco;
Que os valores compensados referem-se à recuperação dos valores
recolhidos indevidamente a título de CSP dos agentes políticos, a partir da
inconstitucionalidade da Lei no 9.506/1997;
Que o recorrente pleiteou judicialmente (processo 2006.70.08.000147-0,
ajuizada em 03/02/2006) a autorização para a compensação ou a
restituição dos valores recolhidos a título de CSP patronal;
Que após apelação das partes, foi reconhecida a extinção do direito de
postular em juízo a devolução dos valores indevidamente recolhidos
anteriormente
a
03/02/2001,
reconhecendo-se
o
direito
de
compensar/restituir o período de 30/02/2001 a 21/09/2004;
Que após recursos especial e extraordinário, vislumbra-se que houve
decisão judicial parcial favorável ao Município para compensar os valores
recolhidos indevidamente no período limitado entre 03/02/2001 e
21/09/2004;

DO PEDIDO
EX POSITIS, considerando-se a totalidade das matérias de fato e de direito constantes do
presente RECURSO VOLUNTÁRIO, bem como os documentos já acostados aos autos,
pede e espera o recorrente que este recurso seja conhecido e provido, restabelecendo
dessa maneira o princípio de lídima e inteira justiça que deve nortear o relacionamento
fisco/contribuinte, declarando-se improcedente o auto de infração DEBCAD 51.002,505-
6, oriundo do processo 10980-722.657/2012-31.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722657/2012-31

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
23/03/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 121). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 23/06/2014 (fl. 123), é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos legais
de admissibilidade.

MATÉRIA CONHECIDA
DO MÉRITO
A defesa pleiteia o direito a compensação dos valores que constituem o
lançamento contestado sob os fundamentos, a saber: i) declaração de inconstitucionalidade da
Lei no 9.506/1997 e ii) o desfecho obtido no processo no 2006.70.08.000147-0, ajuizado em
02/2006, e que teria concluído pela possibilidade de reaver as contribuições pagas e pertencentes
às competências de 02/2001 a 09/2004.
Sobre as razões colacionadas, é mister anotar que o processo no
2006.70.08.000147-0 trata de competências anteriores ao objeto dos presentes autos. Ou seja,
enquanto buscaria o direito do ora recorrente em face da inconstitucionalidade do art. 12, I, “h”
da Lei no 8.212/1991, reconhecida pela Resolução do Senado Federal no 26/2005; a atuação da
autoridade fiscal se ateve a competências posteriores, iniciadas somente em 05/2010.

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado
(...)
h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social; (Incluída pela Lei no 9.506, de
30.10.97) (Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 26, de 2005)

O pedido formulado naquela ação judicial foi baseado, portanto, na suspensão
pelo Senado Federal dos efeitos do dito dispositivo a partir da declaração de
inconstitucionalidade em decisão definitiva do STF, nos autos do RE no 351.717-1/PR. Diante da
divergência de competências, registre-se, não será aplicado o teor da Súmula CARF no 01.
Observa-se que a tramitação do feito exauriu as vias judiciais possíveis, incluídas
as negativas de seguimento aos recursos especial e extraordinário apresentados pelo ora
recorrente. Desta forma, o exame das apelações ainda em 2007 desfechou o contencioso judicial,
conforme trecho abaixo extraído de Consulta TRF4.

Em suma, após a promulgação da EC 20/98, os exercentes de mandato eletivo federal,
estadual e municipal, por ausência de legislação infraconstitucional federal válida, não
são segurados obrigatórios do RGPS.
Desta forma, somente com a edição da Lei no 10.887, de 18/6/2004, observada a
anterioridade nonagesimal (artigo 195, §6°, da CF), a contribuição previdenciária
incidente sobre os subsídios dos detentores de mandato eletivo passou a ser validamente
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722657/2012-31

exigida. Por fim, ressalto a edição, pelo Senado Federal, da Resolução n° 26, de 21 de
junho de 2005, suspendendo a execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei n°
8212/91.
4. A hipótese dos autos atrai a incidência das limitações previstas no art. 89 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pelas Leis nos 9.032, de 28/4/95, e 9.129, de 20/11/95.
5. Acolhida a apelação do INSS no que se refere à prescrição e ao limite da
compensação, deve ser refixada a verba honorária.
A autora, em sua inicial, requereu a restituição dos valores recolhidos desde o início da
vigência da Lei n° 9.506/97, de 30/10/1997, sendo reconhecido seu direito apenas no
período de 03/02/2001 a 21/9/2004, caracterizando-se a sucumbência recíproca.

Ocorre que com a declaração de inconstitucionalidade do art. 12, I, “h” da Lei no
8.212/1991, nova norma foi aprovada dando legitimidade a cobrança a partir de 2004. Como
descrito no trecho da sentença supra, trata-se do art. 12, I, “j” da Lei no 8.212/1991, carreado pela
Lei no 10.887/2004, o qual compôs um novo entorno jurídico para os fatos.

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado
(...)
j) exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado
a regime próprio de previdência social;

Sendo assim, diante da incompatibilidade temporal entre os fundamentos de
defesa e as competências examinadas e, outrossim, da superveniência do art. 12, I, “j” da Lei no
8.212/1991 que deu legalidade às contribuições, não acolho os fundamentos postos.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 118
DF CARF MF
Original